Tribunal: TJSP
Processo: 1110867-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Consórcio. Cessão do crédito relativo a cota cancelada. Pedido para que a administradora do consórcio, ora ré, seja condenada a anotar, em seus registros, os dados do cessionário. Sentença de improcedência, ao fundamento de que a administradora não está obrigada a adotar a medida, porquanto a cessão do crédito foi realizada sem a sua anuência. Diferentemente,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Consórcio. Cessão do crédito relativo a cota cancelada. Pedido para que a administradora do consórcio, ora ré, seja condenada a anotar, em seus registros, os dados do cessionário. Sentença de improcedência, ao fundamento de que a administradora não está obrigada a adotar a medida, porquanto a cessão do crédito foi realizada sem a sua anuência. Diferentemente, porém, do que ocorre no chamado "consórcio ativo", inexiste, por parte da administradora, a preocupação com análise de requisitos para aceitação de cliente, já que, por óbvio, se faz desnecessária aferição de perfil, porque não há transferência de obrigações, apenas de eventual direito. Cessão por instrumento particular com outorga de procuração pública da cedente à cessionária. Notificação extrajudicial à Administradora do Consórcio. Precedente da Corte Superior. Recebimento do crédito, pela apelante, após endosso no título emitido em favor da cedente que não importa em perda do interesse recursal, mas reforço ao pleito inicial, com reconhecimento jurídico do pedido. Sentença reformada para julgar a ação procedente. Recurso provido.